Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711222-45.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição e documento (ID’s 22425366 e 22423799) juntados pela ré. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora